Tribunal: STF
Processo: RE 1588708
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de agravo regimental interposto por Denis Damazio de Jesus (e-doc. 90) contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás (e-doc. 84).
Decido.
O recurso é intempestivo.
A decisão agravada foi publicada no dia 20/02/2026, sendo que a petição de agravo somente foi protocolada nesta Corte aos 06/03/2026, quando exaurido o prazo regimental de 5 (cinco) dias para sua interposição (RISTF, art. 317), tudo conforme informações certificadas nos autos (e-doc. 92).
Como se infere da jurisprudência da Corte “É intempestivo o agravo, em matéria criminal, interposto após o prazo de cinco dias corridos” (ARE nº 1.348.254-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/12/21).
Diante desse quadro, não conheço do agravo regimental.  Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos  à origem, independente da publicação da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente